Tribunal: STF
Processo: ARE 1276590
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho
     Claro S.A interpõe petição (STF nº 62954/2020) na qual se requer a exclusão do presente feito da pauta de julgamento virtual e sua inclusão na pauta de julgamento presencial do Tribunal Pleno. 
    Decido. 
    O art. 4º da Resolução STF nº 642/2019 dispõe: 
    “Art. 4º. Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: 
    I - (…) 
    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator.” 
    Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator. 
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque. 
    No caso, não vislumbro qualquer especificidade que justifique o pedido. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de julho de 2020. 
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente